Tribunal: TJDFT
Processo: 0730198-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730198-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO D E S P A C H O Há notícia de ter sido entabulado acordo nos autos originários e o juízo monocrático suspendeu apenas o curso do processo de origem, sem sua homologação. Manifeste-se a agravante se remanesce o interesse recursal, no prazo de cinco dias. P. I. Brasília, 25 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora